Tribunal: TJPA
Processo: 0720639-45.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0720639-45.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADEMAR CARNEIRO NONATO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0720639-45.2016.814.0301

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO:
ADEMAR CARNEIRO NONATO JUNIOR

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NECESSIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se mostra escorreita a sentença que extingue o feito pelo não cumprimento das diligências que cabia à parte, qual seja, a juntada do original da cédula de crédito bancário, haja vista a possibilidade de circulação, com o endosso do documento.

2. Nesse sentido, sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

3.
Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

e
apelado

ADEMAR CARNEIRO NONATO JUNIOR
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0720639-45.2016.814.0301

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO:
ADEMAR CARNEIRO NONATO JUNIOR

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
ADEMAR CARNEIRO NONATO JUNIOR
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que
na data de 06/05/2016, celebrou com o Requerido o Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito Bancaria, sob o n° 4389009495, no valor total de R$ 19.228,32 (dezenove mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 400,59 (quatrocentos reais e cinquenta e nove centavos), cada, com vencimento da 1ª parcela em 06/06/2016 e a última em 06/06/2020.

Acrescentou que o réu deixou
de efetuar o pagamento da parcela n° 5, com vencimento em 06/10/2016, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida
, oportunidade em que ingressou com a presente demanda, requerendo a devolução do bem móvel.

O magistrado a quo determinou a emenda a petição inicial, para que o autor procedesse a juntada do original do título de crédito, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID n. 719688).

O autor atravessou petição (ID 719689).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n. 719690) que indeferiu a petição inicial, com fundamento no
321, parágrafo único, c/c art. 485, I
ambos do CPC.

Inconformado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

interpôs recurso de Apelação (ID n. 719691).

Sustenta
a desnecessidade de apresentação dos documentos originais ou autenticação, sob o argumento de que o documento relativo a cédula de crédito bancário não é indispensável à propositura da ação, bem assim em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e boa-fé objetiva do credor fiduciário.

Afirma que há presunção relativa de autenticidade dos documentos juntados aos autos, cabendo à parte contrária pugnar pela sua falsidade, salientando ainda que o contrato de financiamento, tratando-se de Título Executivo Extrajudicial, não pode ser equiparado aos casos elencados no rol de títulos cambiais

Considerando a ausência de triangulação processual, o magistrado a quo determinou a remessa dos autos a esta Egrégia Corte. (ID n. 719692).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de indeferimento da inicial face a ausência dos originais da cédula de crédito bancário.

Consta das razões recursais a
desnecessidade de apresentação dos documentos originais ou autenticação, salientando que a alienação fiduciária em favor do banco recorrente restou devidamente comprovada mediante documentação juntada aos autos, sendo prematura a extinção do feito por ausência do original do instrumento de protesto, oportunidade em que requer a reforma integral da sentença.

Em apreciação acurada do feito, observa-se que o banco recorrente foi regularmente intimado do despacho proferido pelo magistrado
a quo
, para instruir a peça inaugural com o documento executivo adequado, diga-se, a cédula original de crédito bancário, no entanto, não atendeu ao comando judicial, atravessando petição para tão somente expor ao juízo primevo que a juntada da via original seria desnecessária, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID n. 719689), o que culminou com a extinção do processo sem resolução de mérito.

Nesse sentido, insta observar que os documentos trazidos para instruir a ação não preenchem os requisitos do referido título para que se implemente efetivamente a execução. Vejamos o artigo 29, da lei 10.931/2004:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "
Cédula
de
Crédito
Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de
crédito
bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao
crédito
utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Na mesma direção, dispõe o art. 26 da Lei 10.931/2004:

Art. 26. A
Cédula
de
Crédito
Bancário é título de
crédito
emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de
crédito
, de qualquer modalidade.

Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário, de sorte que, como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

Desse modo, tem-se que a ação embasada por cédula de crédito bancário deve, necessariamente, ser instruída com o documento original do instrumento, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. Aliás, esse é o posicionamento atual que prevalece na jurisprudência, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. DOCUMENTO
ORIGINAL
. NECESSIDADE. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando não é atendido o despacho judicial que faculta a emenda da petição inicial. II. Em se tratando de título executivo passível de circulação, como a
cédula
de
crédito
bancário, a petição inicial da execução deve ser instruída com o respectivo
original
. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.952328, 20140410072126APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 390/412)

PROCESSO CIVIL
.
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIDO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. DOCUMENTO
ORIGINAL
. NECESSIDADE
.

1
–

Consoante o disposto no § 1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a
cédula
de
crédito
bancária pode ser transferida por endosso, razão pela qual torna-se imprescindível que a ação executiva seja instruída com o documento
original
, diante da possibilidade de sua circulação. 2 – Descumprindo a determinação judicial de emenda
,
para que fosse juntado aos autos o documento
original
da
cédula
de
crédito
bancário, mostra-se acertada a r. sentença que indeferiu o processamento da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3 - A Lei Processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. 4 – Apelo desprovido. Sentença mantida
. (TJ-DF - APC: 20130410097890, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 204).

Assim, sendo título de crédito, tem como uma das suas principais características a circularidade, de modo que pode ser negociado com terceiros estranhos à relação original, transmitindo-se mediante endosso em preto, como já mencionado.

No mais, é importante mencionar que não se está aqui a discutir qual seria o interesse do banco em negociar o título cobrado em juízo, pois a lei é impessoal e genérica, sendo incabível analisar, no caso concreto, se a instituição financeira irá ou não negociar a cártula. O fato é que a circulação do mesmo é possível, e por esse motivo, se faz necessária a precaução de se exigir a juntada a via original nos autos.

Somado a isso, não merece prosperar a alegação de que tal impeditivo deva ser alegado pela parte adversa, pois se está diante de pressuposto de constituição da demanda, necessário à aferição da legitimidade ativa ad causam e possibilidade jurídica do pedido, segundo o princípio da cartularidade, situação passível de reconhecimento ex ofício.

Conclui-se, assim, que, sendo a cédula de crédito bancário, título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido precedentes emanados da Corte Superior - STJ:

(STJ. Resp 1.292.234 - SC (2011/0274199-6), Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/03/2012).

Em Decisão Monocrática no RespSC (2011/0012551-7), Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 08/04/2011;

Resp 1242742 SC (2011/0033786-5), Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 13/04/2011.

Desse modo, não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 03/07/2020